Tribunal: TJSP
Processo: 1005727-11.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Financiamento imobilíário. Autor omitiu de forma intencional na declaração pessoal de saúde a existência de doença imunoproliferativa maligna preexistente e todos os tratamentos realizados, sendo lícita a recusa de cobertura securitária. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.